Tribunal: TJDFT
Processo: 0028624-47.2015.8.07.0007
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-05-06
Data de publicação: 2020-05-20

Ementa:
APELAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL E CONSUMIDOR. AÇÃO REVISIONAL. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. ATRASO NA ENTREGA DA CARTA DE HABITE-SE. DÉBITO DE IPTU PELO CONSTRUTORA. DEMORA NA QUITAÇÃO. IMPEDIMENTO DE QUE OS CONSUMIDORES CONCLUÍSSEM O FINANCIAMENTO. RESPONSABILIDADE DAS FORNECEDORAS. COBRANÇA DE SALDO DEVEDOR MAIOR DO QUE O ANTERIORMENTE INFORMADO. EXIGÊNCIA DE PAGAMENTO PARA ENTREGA DAS CHAVES. CONDUTA ABUSIVA. RESTITUIÇÃO EM DOBRO DO VALOR PAGO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA E NÃO IGUALITÁRIA. FIXAÇÃO COM BASE NO ART. 86 DO CPC. RECURSOS CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS.
1. Constatado o atraso na expedição da carta de habite-se, juntamente com débitos de IPTU da construtora do imóvel, inviabilizando o financiamento bancário dos consumidores para quitação do saldo devedor, escorreita a sentença ao condenar os fornecedores ao pagamento da multa contratual por atraso na entrega da obra, no importe de 0,5% (meio por cento) do preço efetivamente pago, consoante cláusula avençada entre as partes.
2. Se a construtora informa ao comprador o saldo devedor de R$283.399,43 (duzentos e oitenta e três mil trezentos e noventa e nove reais e quarenta e três centavos) (4/2/2015) e, em seguida (28/3/2015), sem fundamentação específica, apresenta um acréscimo de R$3.596,78 (três mil quinhentos e noventa e seis reais e setenta e oito centavos) para entrega das chaves, com subsequente pagamento do comprador, deve ser determinada a restituição na forma dobrada.
3. O valor cobrado acima do balizamento destacado, e comprovadamente pago pelo consumidor, deve ser objeto de repetição em dobro, haja vista a evidente irregularidade do reajuste promovido no contrato de compra e venda, por não observância dos termos ajustados, conduta que se revela incompatível com a noção de engano justificável constante do art. 42, parágrafo único, do CDC, porquanto a própria construtora comunicou o valor devido, aduzindo ter havido um desconto para a aquisição.
4. De acordo com o art. 86 do CPC, se cada litigante for, em parte, vencedor e vencido, serão proporcionalmente distribuídas entre eles as despesas. Mantida a distribuição dos ônus da sucumbência estabelecida na sentença (80% para a parte ré e 20% a cargo dos autores), haja vista a ampla procedência dos pedidos dos autores.